Tribunal: STF
Processo: HC 182895
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Ronaldo Ferreira Marinho, em favor de Carlos Gomes de Sousa, contra decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que não conheceu do HC 178.000/PA.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de latrocínio (art. 157, § 3º, do Código Penal).
    No presente writ a defesa postula, em suma, a anulação da “sentença penal condenatória na parte em que se fixou a pena, determinando uma nova dosimetria, desta vez com observância ao disposto na primeira parte do §3º do artigo 157 do Código Penal”. (eDOC 1, p. 16)
    Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar, haja vista o iminente risco de contaminação pelo COVID-19, principalmente em razão da superlotação carcerária onde o réu se encontra detido. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De início, destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte. 
    A pretensão deduzida no presente writ encontra óbice, portanto, na jurisprudência deste Tribunal. Por esse motivo, diante da ausência de comprovação, de plano, de manifesto constrangimento ilegal, o pedido formulado é manifestamente incabível. 
    Nesse sentido, segue trecho de precedente desta Corte: “não cabe habeas corpus contra decisão proferida por qualquer de suas turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal“. (HC-AgR 80.375/RS, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.3.2001). 
    Ademais, assim dispõe a Súmula STF 606: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 
    Nesses termos, não obstante a referência à decisão proferida em habeas corpus a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010; HC 100.397/MG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 01/7/2010; HC 100.738/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 01/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 02/12/2011. (AgR no HC n. 115.774/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.11.2013.) 
    Menciono, por fim, no mesmo sentido, os seguintes julgados desta Corte Suprema: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. ( HC 137.701 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, Dje 13.03.2017)
    Ademais, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Embora tenha ressalvas à aplicação irrestrita da súmula 606 deste STF, tendo em vista que, na espécie, não ficou demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida, a impetração apresenta-se incabível.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Oficie-se ao juízo de origem para que reavalie a situação prisional do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente